Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-38.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS – Ação de cobrança objetivando condenar a FESP ao pagamento das diferenças reconhecidas em mandado de segurança coletivo impetrado pela associação AFAM – Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS – Ação de cobrança objetivando condenar a FESP ao pagamento das diferenças reconhecidas em mandado de segurança coletivo impetrado pela associação AFAM – Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, ora apelante, e não parcialmente procedente, como faz entender em seu recurso – Razões da apelação dissociadas dos fundamentos que embasaram a sentença – Vício insanável, não se tratando de irregularidade estritamente formal – Recurso que sequer pode ser conhecido, por não terem sido observados os requisitos legais (CPC, arts. 932, III, e 1.010) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002294-38.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é apelante LUIZ
ROBERTO BENEDETTI JUNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-38.2017.8.26.0252 -
2
VOTO No 19.391
APELAÇÃO No 1002294-38.2017.8.26.0252
APELANTE: LUIZ ROBERTO BENEDETTI JUNIOR
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR
ESTADUAL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AFAM – INCORPORAÇÃO DO
ALE – RAZÕES DE APELAÇÃO DISSOCIADAS –
Ação de cobrança objetivando condenar a FESP ao
pagamento das diferenças reconhecidas em mandado
de segurança coletivo impetrado pela associação
AFAM – Sentença que reconheceu a ilegitimidade
ativa do autor, ora apelante, e não parcialmente
procedente, como faz entender em seu recurso –
Razões da apelação dissociadas dos fundamentos
que embasaram a sentença – Vício insanável, não se
tratando de irregularidade estritamente formal –
Recurso que sequer pode ser conhecido, por não
terem sido observados os requisitos legais (CPC, arts.
932, III, e 1.010) – Recurso não conhecido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
LUIZ ROBERTO BENEDETTI JUNIOR em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré ao pagamento
das diferenças reconhecidas em mandado de segurança coletivo (processo
n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros de mora e correção monetária,
declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 156/60, cujo relatório é
adotado, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, condenando-o ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-38.2017.8.26.0252 -
3
Apelação do exequente às fls. 173/185. Alega o
apelante, em resumo, que no julgamento da impetração coletiva fora
reconhecido o direito a incorporação do ALE sobre o salário-base, inclusive
sobre a verba denominada RETP, conforme inúmeros precedentes desta C.
8a Câmara de Direito Público. Por fim, requer o apelante a reforma parcial
do julgado, para acolher todos os pedidos do autor, a fim de condenar a ré
ao pagamento das parcelas devidas (reflexos no quinquênio, RETP e sexta-
parte) decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício-ALE
ao salário-base padrão do autor, durante o quinquênio (26/06/2007 a
25/06/2012), que antecedeu à propositura do mandado de segurança
coletivo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, incluindo correção monetária
desde a data do vencimento de cada parcela e juros legais a contar da
notificação da autoridade coatora até a data do efetivo pagamento.
Contrarrazões da FESP, em que preliminarmente,
a apelada alega que o recurso de apelação não pode ser conhecido, pois
não ataca os fundamentos da sentença, logo, não atendendo os requisitos
do Código de Processo Civil, em especial o seu artigo 1.010, II (fls.
189/202).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso sequer pode ser conhecido.
Com efeito, toda a argumentação ora trazida pelo
apelante não ataca adequadamente a r. sentença, motivo pelo qual não é o
caso de conhecer do presente recurso de apelação, nos termos do disposto
no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
“Incumbe ao relator:
(...)
III
não conhecer do recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002294-38.2017.8.26.0252 -
4
especificamente os fundamentos da decisão
recorrida
Em seguida, em seu artigo 1.010, está disposto
no CPC que a apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá, além
dos nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito e o
pedido de nova decisão; ou seja, ao impugnar o decisum, a parte recorrente
deve trazer elementos que se contrapõem à sentença guerreada, suscitando
as razões do porquê de sua reforma.
Verifica-se que as razões recursais do autor
apelante estão em total desconformidade com o conteúdo da r. sentença,
que julgou extinta a ação de cobrança, por ilegitimidade de parte (CPC, art.
485, VI); e não parcialmente procedente, como faz entender o apelante, ao
apresentar questões e argumentos diversos dos fundamentos do julgado.
De se consignar, ainda, que o vício apresentado é
insanável, não se tratando de irregularidade estritamente formal. Logo, não
há outra alternativa, senão o não conhecimento do presente recurso de
apelação, por não terem sido observados os requisitos legais.
3. Pelo resultado do julgamento, condeno o
apelante ao pagamento de honorários recursais, que os fixo em 5% do valor
da condenação.
4. Ante o exposto, não conheço do recurso.
PONTE NETO
Relator